Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
MARICÉLIA ARAUJO CAMPOS interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu a liminar para restabelecer o fornecimento de água em sua residência. Requer a retratação da decisão. Após proferida a decisão que indeferiu a liminar, surgiu fato novo e notório consistente na pandemia de doença denominada Covid 19, causada pelo vírus Sars-Cov 2, que tem como uma das medidas de prevenção a redobrada atenção com a higiene, notadamente a lavagem frequente de mãos, bem como a recomendação de que as pessoas permaneçam em isolamento domiciliar. Nesse contexto, a disponibilização de água na residência é medida de saúde pública que visa garantir a saúde, segurança e a vida de toda a coletividade. Assim, intime-se a agravada, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar a respeito do pedido de retratação considerando os fatos indicados.